Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726396-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALLY DOS SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O A defesa formula pedido de reconsideração. Todavia, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Não é possível, em sede liminar, nesta via sumária, concluir pela ilegalidade da prisão preventiva, eis que o decreto prisional está devidamente embasado na materialidade do delito e nos indícios de autoria, ressaltando, ainda, o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. A esse respeito, ainda que conste da ocorrência policial que a prisão decorreu do flagrante de “posse irregular de arma de fogo de uso permitido (L. 10826/03), apreensão de substância entorpecente – Tema 506 STF”, de acordo com o histórico, “Foi preso e autuado em Flagrante delito, em cumprimento a Mandado de Busca domiciliar autos do 0723902-29.2024.8.07.0001-5 Vara de Entorpecentes do DF, após apreensão de substâncias, na 30. QR 5, CONJUNTO , ASA 22 - CANDANGOLÂNDIA - DF, vinculado a BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS”. Portanto, são válidos os fundamentos que correlacionam o paciente à investigação por associação para o tráfico. Indefiro o pedido. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do writ. BRASÍLIA, 4 de julho de 2025 15:11:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator